Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736010-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FIUNGO, MARIA APARECIDA FRANCISCO, MARIA APARECIDA GARCIA, MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA, MARIA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao agravado para se manifestar sobre o pedido de habilitação dos herdeiros de MARIA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, bem assim sobre a desistência com relação à MARIA APARECIDA DOS SANTOS e MARIA APARECIDA FRANCISCO. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator